Tribunal: TJES
Processo: 5009924-69.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009924-69.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ALBINA LUPPI DA COSTA
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5009924-69.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – “SÃO BERNARDO SAMP e MARIA ALBINA LUPPI DA COSTA

RECORRIDOS: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – “SÃO BERNARDO SAMP e MARIA ALBINA LUPPI DA COSTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Têm-se recursos movidos contra a sentença de id 15210227. O recurso movido por SAMP (São Bernardo) é cabível, tempestivo e acompanhado de preparo, motivo pelo qual o recebo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Por outro lado,
o recurso interposto por

Maria Albina Luppi da Costa foi protocolado
intempestivamente
, conforme certidão de id 15210235.
Nesse contexto, o Recurso interposto após expirado o prazo previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95 não poderá ser conhecido, por ser intempestivo.

Registro que, conforme entendimento consolidado no enunciado Cível nº 122 do Fonaje, haverá condenação em custas e honorários pelo não conhecimento de Recurso:

“ENUNCIADO 122
– É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)”

Contudo,
defiro a justiça gratuita pleiteada pela parte
. A declaração de hipossuficiência (id 15210233) da pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC) e não há nos autos elementos capazes de afastar essa presunção.

2. Relatório

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto o resumo contido na sentença quanto à narrativa autoral: “
Trata-se de ação ajuizada por MARIA ALBINA LUPPI DA COSTA em face de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A e MAIS SAÚDE S/A, por meio da qual pleiteia, liminarmente, o restabelecimento do Plano de Saúde autoral, nas condições contratadas, com atendimento no Hospital São Bernardo e em todos os credenciados pela São Bernardo Saúde, com acesso a todos os profissionais médicos que fazem parte dos quadros da rede credenciada do São Bernardo, acomodações, inclusive com a rede e profissionais que foram descredenciados. No mérito, requer a confirmação da liminar com a condenação das Requeridas ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00
”.

O Juízo de origem
julgou procedente em parte a ação
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a) CONDENAR às requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos atendimentos do plano de saúde da requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00, a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Inconformado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15210228 pretendendo a reforma da sentença. Em síntese, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito, a regularidade da incorporação, com a transferência da carteira de clientes, a regularidade dos serviços prestados, ausência de vínculo com a empresa contratante e inexistência de falha na prestação dos serviços.

A recorrida apresentou contrarrazões no id 15210241, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Decido
.

3. Fundamentação

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente.

Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. (...) (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014) (g.n.)

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a responsabilidade da administradora de benefícios e da operadora de plano de saúde é solidária, sendo que, ainda assim, se confunde com o mérito que ali será dirimido.

Quanto ao mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste aspecto, verifico que a Requerida não comprovou suas alegações para eximir-se de responsabilidade, restando incontroverso que a consumidora teve o serviço interrompido abruptamente em virtude de divergências comerciais entre as operadoras. Conforme bem pontuado na inicial, a própria recorrente (São Bernardo) enviou comunicado prévio à estipulante garantindo expressamente que
"O atendimento de temas assistenciais (rede prestadora, autorizações etc.) permanecerá com a São Bernardo Saúde"
. Assim, é perfeitamente aplicável a Teoria da Aparência, uma vez que a consumidora, de boa-fé, confiou na continuidade da prestação do serviço por parte da rede hospitalar que motivou a contratação original. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“O que se extrai da prova colacionada aos autos, mormente das defesas apresentadas, bem como é de conhecimento no meio jurídico em razão de processos análogos a este de que houve divergência comercial entre as requeridas, tanto que fizeram acusações recíprocas de quebra contratual, tal como exemplificado em ID 55570284 - Pág. 3: “por divergências administrativas, de forma unilateral, e sem qualquer informação prévia, a SAMP/SBS suspenderam todo o atendimento à Mais Saúde desde o dia 18/01/2024, no intuito de tornar a Mais Saúde refém de suas imposições administrativas e em flagrante descumprimento do acordo firmado com o CADE.” O fato é que a autora não estava com o atendimento regularizado, tanto que a mesma alega que foi surpreendida com a suspensão do seu plano pela Casa de Saúde São Bernardo. Beira o absurdo que desavenças comerciais entre as operadoras de saúde possam prejudicar tanto seus usuários. Inclusive, em caso análogo, mais precisamente nos autos do proc. 5001403-38.2024.8.08.0014 ficou consignado que:
“Abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da primeira requerida, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da primeira requerida). Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos das partes requerentes na rede de atendimento da primeira requerida, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a segunda requerida, a determinação de restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde das partes autoras na mesma rede originalmente contratada é medida que se impõe”.
Diante disso, entendo que o pleito em comento segue o caminho da procedência, sendo pertinente o restabelecimento do plano de saúde autoral, nos moldes contratados, mediante rede própria ou credenciada, sendo tal incumbência de ambas as requeridas, em razão da solidariedade, não podendo a obrigação recair apenas sobre a 2ª ré.
"

Assim, restou configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente (art. 14 do CDC) , aproveitando-se da vulnerabilidade da consumidora, notadamente uma idosa de 94 anos que ficou desassistida de sua rede médica de confiança de forma arbitrária. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

O Valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, que submeteu a idosa a constrangimento e risco iminente de desamparo em urgências, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, objetivando amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico para induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que a sentença recorrida não merece retoques.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO

por

Maria Albina Luppi da Costa
, por ser intempestivo. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, c/c art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade, conforme §3º do art. 98 do CPC.

Ainda,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
SAMP (São Bernardo)
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
SAMP (São Bernardo)
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)